Tribunal: TJES
Processo: 5033153-28.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033153-28.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMERICAN AIRLINES INC e outros
RECORRIDO: BRUNA LOPES DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5033153-28.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
AMERICAN AIRLINES INC.
RECORRIDOS:
BRUNA LOPES DOS SANTOS, JULIO CESAR DE MEDEIROS e MAYANARRA TRINDADE CARVALHO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA DE VOO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE AS COMPANHIAS AÉREAS PARCEIRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL DE R$ 5.000,00 POR PASSAGEIRO. DANO MATERIAL DE R$ 142,58 RATEADO ENTRE OS AUTORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A recorrente AMERICAN

AIRLINES insurge-se contra sentença que a condenou, solidariamente com a companhia aérea GOL, ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de alteração substancial do voo contratado pelos autores. A documentação constante dos autos revela que as requeridas atuaram de forma integrada na operação do trecho internacional e das conexões, compondo cadeia de fornecimento única para fins de responsabilidade consumerista. Nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, todos os fornecedores que participam da prestação do serviço respondem solidariamente pelos danos decorrentes de sua má execução. A alteração significativa de itinerário, com aumento do tempo total de deslocamento, mudança de conexões e maior desgaste dos passageiros, configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade solidária das empresas demandadas. A recorrente não demonstrou qualquer excludente capaz de afastar sua responsabilidade.

2. A sentença fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada um dos três autores, totalizando R$ 15.000,00, valor que se mostra proporcional aos transtornos experimentados. As alterações abruptas de itinerário e a necessidade de reorganização do deslocamento internacional ultrapassam o mero aborrecimento e atingem esfera de tranquilidade e segurança do consumidor. O montante está alinhado aos parâmetros adotados pela Turma Recursal em situações análogas. A pretensão de minoração não encontra amparo fático ou jurídico.

3. Os autores comprovaram gasto total de R$ 142,58, valor que deve ser restituído integralmente, na forma solidária, cabendo a cada um dos três autores a quantia individual de R$ 47,53, conforme corretamente definido pelo juízo de origem. A recorrente não apresentou qualquer elemento capaz de afastar a condenação.

4. A sentença analisou adequadamente o conjunto probatório, aplicando corretamente a legislação consumerista e fixando a responsabilidade solidária das requeridas pelos danos causados. As razões recursais não são suficientes para infirmar a conclusão adotada pelo juízo a quo.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)